Tribunal: STF
Processo: ARE 1308491
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Pretensão de aplicabilidade da Lei 11.960/09 na atualização do débito, com posterior postulação da diferença, se lhes for favorável o julgamento do STF. Impossibilidade. Repercussão Geral explicitada no denominado Tema 810 do E. STF que não determinou a suspensão de todos os processos. Acórdão que aplicou expressamente a incidência de tal Lei 11.960/09. Inviável deduzir pretensão alternativa no cumprimento de sentença. Decisão mantida. Recurso improvido.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, caput, XXII e XXXVI, da Constituição. Sustenta que “os índices oficiais da caderneta de poupança não se mostram aptos a recompor os valores concernentes aos débitos Fazendários, nem tão pouco a manter um equilíbrio econômico-financeiro entre os sujeitos dessa relação jurídica. Ademais, independentemente de se tratar de fase anterior ou posterior à expedição do ofício requisitório, um índice eivado de inconstitucionalidade, cuja norma que o veicula não encontra fundamento de validade na Constituição Federal não pode ser aplicado.”



    O recurso deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia, no Tema 810, ocasião em que se fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.



    No julgamento dos embargos de declaração opostos ao referido paradigma, esta Corte decidiu não modular os efeitos da decisão proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa:



    “6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.”



    A propósito da existência de coisa julgada quanto ao índice de correção monetária, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que tal entendimento afronta o que decidido no julgamento do RE 870.947-RG. Nesse sentido, cito a Rcl 40.157, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e a Rcl 39.189, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário.



     Publique-se.



          Brasília, 07 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator